Tribunal: TJSP
Processo: 1000146-31.2020.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Diplomas cancelados - Ação Civil Pública ajuizada no Estado de Goiás com o mesmo objetivo desta ação e contra a mesma instituição de ensino - Tutela de Urgência acolhida determinando a imediata regularização dos diplomas - Efeito erga omnes da tutela - Reconhecimento de que as decisões não estão restritas à competência territorial – Em razão da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Diplomas cancelados - Ação Civil Pública ajuizada no Estado de Goiás com o mesmo objetivo desta ação e contra a mesma instituição de ensino - Tutela de Urgência acolhida determinando a imediata regularização dos diplomas - Efeito erga omnes da tutela - Reconhecimento de que as decisões não estão restritas à competência territorial – Em razão da maior abrangência da Ação Civil Pública e da tutela concedida a atingir esta é determinado a suspensão da ação por hum ano ou de alteração na tutela concedida.